Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE E MAIOR EFICÁCIA DA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de imóveis em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que não há violação à ordem legal do art. 835 do CPC, tendo em vista a ausência de demonstração de que o bem ofertado pelo executado seria mais eficaz e menos oneroso para satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a manutenção da penhora sobre diversos imóveis do executado, mesmo diante da alegação de violação à ordem de preferência legal do art. 835 do CPC e da indicação de outro imóvel como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC possui natureza preferencial, e não absoluta, admitindo-se sua
flexibilização
conforme as circunstâncias do caso concreto.

4.
A alteração da ordem de preferência exige que o executado demonstre, de forma tempestiva e eficaz, que o bem ofertado é
de menor
onerosidade e suficientemente eficaz para satisfação do crédito, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

5.
A ausência de apresentação de laudo de avaliação atualizado do imóvel ofertado impede a aferição de sua suficiência e liquidez, inviabilizando sua aceitação como substituto à penhora realizada.

6.
A inércia do executado quanto às providências exigidas para instrução do pedido de substituição da penhora afasta a aplicação dos princípios da menor onerosidade e da eficácia da execução em seu favor.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de mitigação da ordem legal de penhora, desde que observadas
as
peculiaridades do caso concreto e inexistente prejuízo à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A ordem de preferência do art. 835 do CPC é relativa e pode ser afastada pelo juiz diante das circunstâncias do caso concreto.
2.
Cabe ao executado demonstrar, de forma tempestiva e instruída, que o bem por ele indicado é mais eficaz e menos oneroso, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.
3.
A ausência de demonstração de suficiência, liquidez e efetividade do bem ofertado impede a substituição da penhora regularmente realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 835, §1º;
805, parágrafo
único; 829, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2492392/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
29.08.2024;

STJ,
AgInt
no
REsp
2105792/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
12.06.2024;

TJMT, AI 1017961-17.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
DJe
27.09.2024;

TJMT, AI 1026168-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
DJe
09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO

contra a decisão proferida pela Juíza de Direito
Angela
Maria
Janczeski
Góes
, da 2
ª Vara
de Nova Xavantina/MT,
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.
1000183-71.2019.8.11.0012
, ajuizada p
or
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
.
, rejeitou a impugnação
à penhora
sobre
os imóveis matrículas
n. 691, 2.238, 2.670, 2.715, 2.840, 4.660,
5.016 e 16.025, registrados no CRI de Nova Xavantina/MT.

Em suas razões recursais
(Id.
292602395
)
, o
a
gravante alega, em síntese,
que
houve violação à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC, bem como ausência de justificativa para inversão da ordem legal, uma vez que
havia sido requerida penhora em dinheiro via SISBAJUD e oferecido imóvel específico como garantia.

Assevera que, “
mesmo não sendo a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil obrigatória, a possibilidade de alteração da ordem de preferência deve ser imbuí
da por circunstância específica
do caso concreto, ou seja, deve ser explicitado um fundamento legítimo a excepcionar a regra legal
”.

Afirma que a preferência da penhora em dinheiro é absoluta,
e deve prevalecer em toda e qualquer execução, independentemente das particularidades do caso concreto.

Requer
eu
a concessão de
efeito suspensivo ao agravo, para suspender os atos executórios sobre os imóveis penhorados,
sob alegação
de que a manutenção da decisão agravada poderá resultar na alienação dos imóveis sem observância da ordem legal.

No mérito, busca a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade das penhoras realizadas em todos os imóveis pertencentes ao agravante, por violação à ordem prevista no art. 835 do CPC, determinando-se que seja observada a penhora em dinheiro e que se analise a oferta do bem previamente indicado pelo executado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente,
apenas

para
suspender a realização de
eventual hasta pública ou alienação judicial dos imóveis penhorados

até a análise colegiada do mérito recursal
(Id. 297423850).

Contrarrazões de
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
.
(Id. 302697356),
apontando a inércia do executado quanto ao cumprimento das diligências exigidas para a avaliação do bem ofertado, ausência de pagamento do débito e falta de demonstração de prejuízo decorrente da penhora.

Requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina, nos autos da
execução por quantia certa
n.º 1000183-71.2019.8.11.0012, promovida por
NIDERA SEEDS BRASIL LTDA
., que indeferiu a impugnação do executado à penhora de imóveis, mantendo-se a constrição sobre
os bens imóveis
matrículas n. 691, 2.238, 2.670, 2.715, 2.840, 4.660, 5.016 e 16.025.

O agravante sustenta
, em síntese,
que a penhora desrespeita a ordem legal prevista no artigo 835 do C
ódigo de Processo Civil
, especialmente por haver requerido a penhora de valores via SISBAJUD e por ter oferecido o imóvel de matrícula 16.025 como garantia do juízo

e que tal medida deveria ter sido priorizada, de modo a evitar constrições mais onerosas.

Por sua vez,
o
agravado
d
efende a manutenção da decisão impugnada, ressaltando que, após regularmente citado, o agravante não pagou o débito, não opôs embargos à execução e tampouco ofereceu valores em dinheiro para satisfazer a obrigação, limitando-se
a indicar imóvel como garantia que,
mesmo intimado para providenciar documentos indispensáveis à avaliação do bem ofertado, permaneceu inerte, frustrando qualquer possibilidade de aferição de suficiência ou liquidez da garantia.

Alega, ainda, que a penhora de diversos imóveis de propriedade do executado não extrapola os limites da razoabilidade e atende à finalidade executiva.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“
[...]

A ordem de penhora de bens constante no artigo 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, mas preferencial, podendo o credor indicar à penhora qualquer bem que integre o patrimônio do devedor, afastando-se a constrição apenas quando efetivamente comprovada a existência de outros bens, cuja penhora e alienação sejam mais eficazes e menos onerosas para satisfazer o crédito.

No caso, a parte executada apresenta argumentação genérica de ausência de observância da ordem preferencial de bens penhoráveis, sem realizar qualquer indicação de bem penhorável menos gravoso para si.

O próprio executado ofereceu um dos bens à penhora (matrícula nº 16.025), de modo que, a simples inobservância da ordem legal não implica nulidade das penhoras, pois, respeitado o princípio da efetividade da execução e o da menor onerosidade ao devedor.

Isto posto
, deixo de acolher a impugnação, por conseguinte, ficam mantidas as penhoras que recaíram sobre os imóveis.

Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.
[
...]”
(Id. 182292512).

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

A controvérsia
sub judice
demanda a interpretação conjugada dos artigos 835, §

1º, e 805 do CPC, em face da conduta processual do executado e da efetividade da tutela jurisdicional executiva
,
in
verbis
:

“
Art. 835.

A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

I
I -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis
;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§
1º
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”
.

“
Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”
.

A execução, enquanto meio instrumental de satisfação do direito creditório reconhecido em título executivo, estrutura-se em benefício do credor, sem embargo da observância do princípio da menor onerosidade
, insculpido no citado
art
igo
805 do C
ódigo de Processo Civil
, desde que o devedor, para invocá-lo com eficácia, cumpra o ônus de indicar meios alternativos idôneos e menos gravosos de satisfação do crédito,
sob pena
de preclusão (parágrafo único do mesmo artigo).

No presente caso, conquanto o agravante tenha ofertado o imóvel de matrícula 16.025 como garantia
(Id. 22873383 – fl. 8, na origem)
, deixou de atender às determinações judiciais relativas à instrução do pedido, especialmente quanto à apresentação de laudo de avaliação atualizado e completo (Id.
31573371, na
origem).

A inércia processual inviabilizou a aferição concreta da suficiência do bem ofertado para garantir a execução, razão pela qual não se operou a
substituição da constrição, tampouco a paralisação dos at
os expropriatórios subsequentes.

A omissão do executado desatende diretamente ao disposto no art. 8
29, §

2º, do CPC, segundo o qual, “
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz,
mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
.
”

Assim, para que o bem ofertado pelo devedor pudesse ser aceito em substituição à penhora postulada pelo credor, cabia-lhe demonstrar, de modo probatório e tempestivo, que a constrição sobre o bem indicado seria menos onerosa e igualmente eficaz para o cumprimento da obrigação. A ausência de avaliação, conjugada com a falta de comprovação da suficiência do valor de mercado e da liquidez do imóvel, retira do juízo de origem a possibilidade legal de acolhimento da substituição.

Trata-se, pois, de legítima aplicação do dispositivo legal, segundo o qual a iniciativa do executado somente prevalece quando devidamente instruída e eficaz, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, o bem imóvel ofertado é da mesma natureza dos demais atingidos pela penhora, todos de propriedade do agravante, o que fragiliza o argumento de
gravosidade
exacerbada, mormente por não ter o recorrente demonstrado que os bens penhorados afetariam sua subsistência ou continuidade da atividade econômica, tampouco indicou outro bem de maior liquidez ou mais apropriado.

A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é clara ao reconhecer que a ordem do artigo 835 do CPC é preferencial e não absoluta, podendo ser
flexibilizada
pelo magistrado diante das particularidades do caso concreto
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE
PREFERÊNCIA. REGRA NÃO ABSOLUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes
.
[
...]”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2492392/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
29/8/2024).

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO

PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumprimento provisório de sentença.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.

3.
Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena
de manutenção dos atos executivos já determinados. Precedentes.
[
...]”
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
REsp
2105792/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
12/6/2024).

No presente caso, não apenas inexiste demonstração de suficiência e liquidez do bem ofertado, como também não há prova de que a constrição efetivada gere onerosidade desproporcional ao devedor ou ineficácia à execução.

Conclui-se, pois, que a penhora dos imóveis atende à finalidade do processo executivo e encontra respaldo legal, diante da inércia do executado, da ausência de garantia útil e tempestiva, e da inexistência de elementos hábeis a infirmar sua validade.

Nesse sentido
, cito os precedentes deste Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO A DEPENDER DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação da jurisprudência do STJ, “
a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019)
”
.

(
TJ/MT,

Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1017961-17.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
M
aria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
27/09/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR PENHORA DE IMÓVEL – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

No caso, em que pese os imóveis penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC,
‘
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
, o que não ocorreu na espécie.
’
(N.U 1016022-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 04/08/2024)
”
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento

1026168-05.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Dirceu dos Santos
,
Dje
09/12/2024)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a impugnação à penhora.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025